Tribunal: TJES
Processo: 5000165-29.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-29.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA ARAUJO BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000165-29.2025.8.08.0020.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
LUZIA ARAUJO BARBOSA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EDEMA MACULAR CISTÓIDE (SÍNDROME IRVINE GASS). FÁRMACO OZURDEX® (ACETATO DE DEXAMETASONA). INCORPORAÇÃO RECOMENDADA PELA CONITEC (DELIBERAÇÃO 840/2023). PARECER FAVORÁVEL DO NAT-JUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em insurgência à sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao fornecimento do medicamento OZURDEX® (ACETATO DE DEXAMETASONA), em razão da necessidade clínica da recorrida, portadora de Edema Macular Cistóide com risco de comprometimento visual severo e irreversível.

2. Em apertada síntese, o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF e inobservância dos parâmetros estabelecidos pelos Temas nº 6 e 1.234 de repercussão geral. No mérito, argumenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, alegando ausência de prova de ineficácia dos substitutos da rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a regularidade do fornecimento do fármaco Ozurdex® à recorrida, diante da alegada inobservância dos requisitos vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença
, uma vez que a matéria trazida pelo recorrente se confunde com o próprio mérito da causa. Com efeito, a alegada inobservância dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF e pelas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 constitui, em verdade, questionamento quanto ao preenchimento dos pressupostos materiais para o deferimento do fármaco, devendo ser analisada quando do julgamento do mérito recursal.

5.

Adentrando ao mérito, impende registrar que a saúde é direito social de todos e dever do Estado, cabendo aos entes federados a responsabilidade solidária pela assistência médica e farmacêutica integral aos necessitados, na forma dos artigos 6°, 23º, II e 196º da Constituição Federal.
Nesse contexto, a aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 não pode servir como óbice ao acesso a tratamentos essenciais, mas sim como instrumento de aprimoramento da governança do SUS.

6.

Na trilha desse entendimento, a análise sob a ótica dos Temas 6 e 1234 do STF revela que o recurso do Estado carece de sustentação técnica. Conforme atesta a Nota Técnica do NAT-JUS nº 310057, o diagnóstico de edema macular cistóide está confirmado e a tecnologia pleiteada possui evidências científicas de alto nível para o caso específico.

7.

De rigor destacar que a tese recursal relativa à não incorporação do medicamento encontra-se superada, visto que o parecer do NAT-JUS informa que a CONITEC recomendou a inclusão do Ozurdex® ao SUS em agosto de 2023 (Deliberação 840/2023). Tal fato esvazia os argumentos estatais baseados em negativas administrativas defasadas e reforça o atual dever de prestação da rede pública.

8.

No tocante à impossibilidade de substituição terapêutica, a instrução processual revela que a recorrida já se submeteu a 9 (nove) injeções intravítreas de
Avastin
sem qualquer êxito, o que evidencia a ineficácia do protocolo de primeira linha e a natureza refratária da patologia. Diante desse quadro, o NAT-JUS ratificou a imprescindibilidade do fármaco vindicado ante o risco de comprometimento visual irreversível.

9.

Com efeito, resta demonstrado o integral preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, na medida em que a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas fornecidas pela rede pública ficaram comprovadas tanto pela submissão prévia da recorrida a 09 (nove) injeções de
Avastin
sem êxito, quanto pelo laudo médico fundamentado e atualizado. Ademais, o medicamento possui registro válido na ANVISA e a incapacidade financeira da parte autora é notória, visto ser pensionista com renda mensal de R$ 2.800,55 (dois mil e oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), montante manifestamente incompatível com o custo elevado do tratamento pleiteado, o que consolida o direito ao fornecimento pretendido
.

10.

Desse modo, a concessão judicial do medicamento está em plena conformidade com as teses fixadas pelos Tribunais Superiores, uma vez que todos os requisitos exigidos foram cumpridos e comprovados pela autora, razões pelas quais a sentença não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)